Tribunal: TJSP
Processo: 1010348-60.2021.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
r 51/1985; Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003; Lei Complementar Estadual 207/1979; Lei Estadual 10.261/1968.

STF, Recursos Extraordinários 1.162.672/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; 1.486.392/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28.6. 2024; TJSP, Apelação/remessa necessária 1040821-45.2015.8.26.0053, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câm. de Direito Público, j. 5.5.2025; Apelação 1003084-03.2018.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, 8a Câm. de Direito Público, j. 4.5.2025.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010348-60.2021.8.26.0152; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 12/03/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Paridade Salarial

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

12/03/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AJUSTAMENTO DA DECISÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual promovido o ajustamento do aresto recorrido, sem modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AJUSTAMENTO DA DECISÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual promovido o ajustamento do aresto recorrido, sem modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a presença de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
4. Os embargos de declaração possuem caráter infringente, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos desacolhidos.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CPC, art. 1.022; Lei Complementar 51/1985; Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003; Lei Complementar Estadual 207/1979; Lei Estadual 10.261/1968.

STF, Recursos Extraordinários 1.162.672/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; 1.486.392/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28.6. 2024; TJSP, Apelação/remessa necessária 1040821-45.2015.8.26.0053, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câm. de Direito Público, j. 5.5.2025; Apelação 1003084-03.2018.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, 8a Câm. de Direito Público, j. 4.5.2025.